Tribunal: TJDFT
Processo: 0811889-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REPETIÇÃO DE AÇÃO IDÊNTICA À ANTERIOR COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito por tratar-se de repetição de demanda já julgada anteriormente e transitada em julgado. O Juízo de origem considerou o autor litigante de má-fé, aplicando-lhe multa equivalente a 8% (oito por cento) do valor corrigido da causa.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça ora deferido. Contrarrazões apresentadas.
3. Em suas razões recursais, o recorrente insurge-se quanto à aplicação da multa por litigância de má-fé. Alega não ter agido com intenção de prejudicar o processo ou causar dano ao recorrido. Afirma ter exercido seu direito de defesa ao questionar a legalidade do ato administrativo que o penalizou e que agiu de acordo com a boa-fé objetiva. Acrescenta que a má-fé processual deve estar devidamente comprovada, não podendo ser presumida, bem como que a aplicação da litigância de má-fé requer a comprovação de dolo. Requer o afastamento da multa por litigância de má-fé.
4. Segundo disposto no §4o, do artigo 337, do CPC, há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.
5. Em 21/06/2024, o ora recorrente ajuizou o feito no 0753072-98.2024.8.07.0016, perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública. Referida ação, em 25/07/2024, restou julgada improcedente. Ante a ausência de interposição de recurso, o trânsito em julgado ocorreu em 19/10/2024. Por fim, os autos foram remetidos ao arquivo.
6. Verifica-se que a demanda ora em análise, assim como a ação no 0753072-98.2024.8.07.0016, possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedidos. Ressalte-se ainda que em ambas as ações o recorrente visa a anulação do mesmo auto de infração (SA03918617), caracterizando, assim, repetição de ação já definitivamente julgada com resolução de mérito, em ofensa à coisa julgada material, consoante artigo 508, do CPC.
7. Segundo disposto no art. 81 do CPC: "De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou".
8. No caso, a pretensão do autor/recorrente, de ver declarada a nulidade do Auto de Infração, contraria não só texto expresso de lei (165-A e 277 do CTB), bem como disposição constitucional sobre a matéria (Tema 1079 do STF). Desse modo, caracterizada a conduta de violar texto expresso de lei, em clara afronta ao artigo 80, inciso I, do CPC, correta a aplicação de multa por litigância de má-fé. Nesse sentido: Acórdão 1977133, 0721599-94.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025 e Acórdão 1964094, 0732310-61.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.
9. Por fim, importante ressaltar que o fato de o autor/recorrente repetir demanda já julgada e transitada em julgado, caracteriza uso do processo com fins de alcançar objetivo ilegal, incidindo no inciso III, do mesmo artigo 80 do CPC.
10. Dessa forma, sem reparos à sentença que extinguiu o feito pela coisa julgada e aplicou ao autor multa por litigância de má-fé.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados por equidade em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC. A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.